Tribunal: TJPA
Processo: 0800412-04.2019.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800412-04.2019.8.14.0021

APELANTE: D. D. S. M.

APELADO: BANCO BRADESCO SA, LUCAS FARIAS

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0800412-04.2019.8.14.0021

APELANTE: D. D. S. M. representado por FRANCILENE RODRIGUES DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: JOAQUIM AZEVEDO LIMA FILHO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A. E LUCAS DOS SANTOS FARIAS

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI OAB/PA 28.178-A

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – ALEGADA DEMORA PARA LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO – INOCORRÊNCIA – PRAZO NECESSÁRIO PARA OS PROCEDIMENTOS BUROCRÁTICOS – INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária do Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
D. D. S. M. representado por FRANCILENE RODRIGUES DA SILVA,
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Igarapé-Açú que, nos autos Ação de Obrigação de Fazer C/C Indenização movida em face do
BANCO BRADESCO S.A.,
julgou a ação improcedente.

O juízo de piso proferiu sentença (ID. 7819934) julgando a ação improcedente, expondo que o INSS é órgão que movimenta milhares de benefícios e em razão deste fato, é público e notório que sofre uma quantidade enorme de tentativa de fraudes e portanto as cautelas para liberação de valores devem sempre ser redobradas, não tendo a movimentação bancária requerida extrapolado o limite do aceitável para a realização dos procedimentos burocráticos, mesmo entendendo que se tratava de benefício concedido à criança.

Inconformado com a sentença, o autor interpôs recurso de apelação (ID. 7819935), alegando, em síntese, que a instituição financeira negou de forma arbitraria a liberar os valores de seu benefício oriundo do INSS, pois somente realizariam a liberação com uma “procuração de tutela do menor”, requerendo, em consequência, a reforma da sentença, pois a retenção ilícita dos valores lhe casou dano.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. 7819939), na qual o apelado pugnou pelo não provimento do recurso.

É o relatório que apresento para inclusão em Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo ao julgamento da apelação.

O apelante sustenta que foi impossibilitado de receber benefício oriundo do INSS pois sua genitora não possuía uma procuração de tutela do menor, documento este que a instituição bancária aduziu ser imprescindível pois se trata de menor de idade que não assina.

O recorrente requer a procedência dos pedidos da exordial, que se resumem a condenação em danos morais.

Entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc. (
SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525
).

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual: “não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (REsp 318099/SP – 3a T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Apesar de o apelante alegar que houve a retenção ilícita dos valores de seu benefício, não há nos autos qualquer evidência de que a instituição bancária realizou a retenção dos valores de forma dolosa e sem fundamentação, tendo em vista que o INSS cadastrou o benefício e conta em nome do menor de idade D. D. S. M. conforme ID. 7819760 - Pág. 2, sem registrar o nome de sua representante legal.

Tal fato culminou sim em um “atraso” do recebimento dos valores, mas não por culpa da instituição financeira que agiu com intuito de preservar a segurança de suas operações contra a ação de possíveis falsários, tendo instruído a representante do menor a retornar ao INSS e solicitar alteração, atualização esta que poderia demorar até 60(sessenta) dias para atualizar no sistema.

Isto posto, CONHEÇO do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença apelada e, nos termos no art. 85, § 11º do CPC, majoro os honorários de sucumbência para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, os quais permanecerão suspensos em razão da parte ser beneficiaria da gratuidade de justiça, com fulcro no art. 98, § 3º do CPC.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

Belém, 30/08/2023